Tribunal: STJ
Processo: 1000532-27.2017.8.26.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199157 - SP(2024/0448498-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO
: JONES ROGERIO VELOSO
EMBARGADO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 96b87f5a-398b-4492-b994-4b35f7d223c9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199157 - SP(2024/0448498-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO
: JONES ROGERIO VELOSO
EMBARGADO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
600/607
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. ao acórdão (e-STJ fls.
) que
591/597
conheceu do recurso especial para negar-lhe provimento, com majoração dos
honorários sucumbenciais para 20%.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
REPORTAGEM
JORNALÍSTICA.
VELÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DOS RECORRIDOS
PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM DO FILHO FALECIDO. DANO EM
RICOCHETE. CENSURA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA .
INOCORRÊNCIA.
1. A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (1.ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da
condenação por dano moral em razão de uso indevido de imagem em
Documento eletrônico VDA55326943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 7059195e-5029-4ca5-a47d-7203fc46c7ad

reportagem jornalística; (1.iii) se procede a alegada existência de censura no
caso concreto, e (1.iv) se está caracterizado o julgamento extra petita.
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de
seu simples uso indevido, sendo desnecessária, em tais casos, a
comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra do titular daquele
direito, pois o dano é in re ipsa (
.
Súmula no 403/STJ)
4. O princípio constitucional que protege a liberdade de expressão, do qual
decorre a liberdade de manifestação, de comunicação e de imprensa, deve
ser sopesado com o princípio, também de estatura constitucional, que
assegura o direito de indenização por dano material, moral e à imagem.
5. A inviolabilidade do direito de personalidade busca proteger o interesse
que tem a pessoa de se opor à divulgação da sua imagem, notadamente em
circunstâncias concernentes à sua vida privada
aptas a lhe causar
e/ou
situações constrangedoras ou vexatórias.
6. Afasta-se o argumento de que o acórdão estaria censurando a atividade
jornalística. No caso concreto, o que predomina é a violação à privacidade do
filho dos recorridos, que foi alvo de matéria jornalística e de divulgação, por
parte da recorrente, de imagem não autorizada. Caso notório do abuso do
direito de informar, porquanto utilizou-se de imagens do velório e do falecido
a pretexto de que tal divulgação atenderia ao interesse público.
7. Vigora a interpretação de que não ocorre julgamento extra ou ultra petita
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota)
e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelos autores e refutados
pelo réu, por força do princípio do jura novit curia . Precedente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.” (e-STJ fls.
)
591/592

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto ao reconhecimento do interesse público da reportagem
sobre violência entre torcidas organizadas e da finalidade informativa da matéria, bem
como quanto à desnecessidade de autorização prévia para uso de imagem em episódio
de repercussão social (e-STJ fls.
);
601/603
(ii) omissão na análise de que as imagens foram captadas em local público,
à distância, sem foco no falecido, sem conteúdo vexatório, e com intuito meramente
ilustrativo do conteúdo informativo, pois a divulgação não teve finalidade econômica
ou comercial, mas informativa, sobre fato de interesse social (e-STJ fls.
);
602/603
(iii) omissão quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
licitude da divulgação de episódios de notório interesse público e a proteção
constitucional da liberdade de imprensa, com destaque aos fundamentos dos julgados
AgRg na Rcl no 73.119 (voto do Ministro Edson Fachin) e Rcl no 29.158 (Segunda
Turma), porque tais precedentes reforçam que não há excesso quando jornalistas
atuam no legítimo exercício profissional ao noticiar fatos de interesse público (e-STJ
fls.
).
603/605
Pede o acolhimento dos aclaratórios e o suprimento das omissões
apontadas.
A impugnação às e-STJ fls. 611/615.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
Documento eletrônico VDA55326943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 7059195e-5029-4ca5-a47d-7203fc46c7ad

O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afastar o alegado interesse
público na divulgação das imagens, ao mesmo tempo em que assentou a necessidade
de autorização prévia para uso de imagem.
Também não se acolheu a tese de que as imagens foram feitas em local
público, sem finalidade econômica.
Ao contrário do alegado, o aresto combatido superou tais teses com base
nos seguintes argumentos:

"Entretanto, o que distingue o presente caso dos acima citados é a
natureza da divulgação da matéria jornalística, que incide sobre uma morte
brutal do filho dos recorridos, com imagens não autorizadas do velório e do
falecido.
(...)
Assim, afirma-se que, diferentemente do que alega a recorrente,
na hipótese estão presentes as circunstâncias necessárias e suficientes para
caracterizar-se o dever de indenizar, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o
nexo de causalidade.
(...)
O princípio constitucional que protege a liberdade de expressão,
do qual decorre a liberdade de manifestação, de comunicação e de
imprensa, deve ser sopesado com o princípio, também de estatura
constitucional, que assegura o direito de indenização por dano material,
moral e à imagem.
A inviolabilidade do direito de personalidade busca proteger o
interesse que tem a pessoa de se opor à divulgação da sua imagem,
notadamente em circunstâncias concernentes à sua vida privada
aptas
e/ou
a lhe causar situações constrangedoras ou vexatórias.
O STJ vem decidindo que '[a] liberdade de expressão não é
absoluta e pode ser considerada abusiva se desrespeitar a honra e a
imagem das pessoas' (AgInt no
relator Ministro João
AResp 2.461.673/DF,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
de DJEN
14/4/2025,
24/4/2025,
AgInt no
Carlos Cini Marchionatti - Desembargador
AREsp 2.768.374/RJ,
Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
(...)
Portanto, afasta-se o argumento de que o acórdão estaria
censurando a atividade jornalística. Em verdade, no caso concreto,
predomina a violação à privacidade do filho dos recorridos, que foi alvo de
matéria jornalística e de divulgação de imagem não autorizada por parte da
recorrente.
Em síntese, este é um caso notório do abuso do direito de
informar, porquanto utilizou-se de imagem de velório e do falecido a pretexto
de que tal divulgação atenderia ao interesse público."

No que tange à alegada omissão quanto à jurisprudência do STF, observa-
se que tal linha de argumentação não foi veiculada no recurso especial, de modo que
se trata de inovação recursal, impossível de ser analisada em aclaratórios.
De fato, "A insurgência alegada somente em embargos de declaração
(EDcl no
relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal"
REsp 1.800.265/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
24/6/2022)
Documento eletrônico VDA55326943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 7059195e-5029-4ca5-a47d-7203fc46c7ad

Assim, se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local em virtude
da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA.

INAPLICABILIDADE.
ABUSIVIDADE
DOS
RESP
1.568.244/RJ.
PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO.
NECESSIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DE
REALIZAÇÃO
DE
PRÉVIA
PERÍCIA
CONTÁBIL.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO INTERNO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar
indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.902.920/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
22/3/2021,
25/3/2021

Ressalta-se que "Inexiste afronta ao
do
quando a Corte
art. 1.022
CPC/2015
local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
(AgInt no
relator Ministro
declaração por inovação recursal"
AREsp 1.104.109/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
26/11/2021)
Portanto, os pontos abordados pela embargante não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se
insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55326943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 7059195e-5029-4ca5-a47d-7203fc46c7ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.199.157 / SP
Número Registro: 2024/0448498-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005322720178260271
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
RECORRIDO
: JONES ROGERIO VELOSO
RECORRIDO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56081460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 42b97574-cac4-430d-8fed-9763de23a86e

EMBARGANTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO : JONES ROGERIO VELOSO
EMBARGADO : ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 42b97574-cac4-430d-8fed-9763de23a86e